Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002612-42.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS SILVA LUZ e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, CULTURAL, INFORMATIVO E SOCIAL DE MIRASSOL D ́OESTE/MT (RÁDIO 14 DE MAIO FM), em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0000925-63.2012.8.11.0011 - Cód. 154530, movida pelo BANCO BRADESCO S.A., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante e reconheceu a nulidade de citação da pessoa física e decretou nulos os atos processuais até a apresentação da Contestação.
De outro lado, afastou a arguição de prescrição suscitada pelos Agravantes.
Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o Julgador singular equivocou-se ao computar o termo inicial do prazo prescricional. Na hipótese, defendem que o termo inicial da prescrição ocorreu na data de 30/07/2007 e se consumou em 30/07/2010, ao passo que o Banco Agravado protocolizou a vertente demanda somente em 27/03/2012.
Sustentam que o título executivo objeto dos autos refere-se a Cédula de Crédito Bancária, cujas prestações são de trato sucessivo e, por isso, o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.
Noutro ponto, manifestam inconformismo quanto ao momento a partir do qual o Juiz a quo considerou válidos os atos processuais praticados a partir da Contestação.
Com base nessas assertivas, requerem sejam agregados efeito ativo e suspensivo ao Recurso. No mérito, pede o seu provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese da exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise superficial do caderno processual não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.
Como destacado alhures, os Agravantes ressaltam que a questão controvertida diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional na hipótese de vencimento antecipado do débito que, no entendimento dos executados, ora Recorrentes, deve ser considerado a partir do vencimento do débito antecipado.
Com efeito, a relação contratual estabelecida entre as partes refere-se à Cédula de Crédito Bancária, a qual foi pactuada em 30/05/2007, o vencimento da primeira parcela ocorreu em 30/06/2007, e a última venceu em 30/05/2010, como IDs. 118433982 e 118433983.
Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não altera o prazo prescricional da pretensão. A Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do Ag.Int. no AREsp. 1083752/MS – Julgado em 21/11/2017 – Dje. 29/11/2017, fixou a seguinte tese: “Quanto à arguição de prescrição da pretensão, o posicionamento que vigora no eg. STJ é no sentido de que o “vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela”.
Logo, ao contrário do que sustentam os Recorrentes, antes do vencimento total da dívida, não há como reconhecer desídia por parte do credor/Recorrido, pois, ainda que eventual vencimento antecipado da dívida esteja previsto em contrato, tal circunstância não implica alteração do termo inicial do prazo prescricional.
Quanto aos atos processuais considerados válidos a partir do reconhecimento da nulidade da citação realizada na origem, tenho que razão não assiste aos Agravantes.
Como registrado supra, o Julgador da instância singela considerou válidos os atos processuais praticados a partir da contestação, por considerar que o comparecimento espontâneo da parte executada/Agravante supriu a falta ou a nulidade da citação.
Entretanto, da análise detida da documentação apresentada, pude verificar que ambos os Recorrentes, tanto a pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, CULTURAL, INFORMATIVO E SOCIAL DE MIRASSOL D ́OESTE/MT (RÁDIO 14 DE MAIO FM), como a pessoa física ANTÔNIO CARLOS SILVA LUZ, este na condição de representante legal da empresa, foram devidamente citados em 13/03/2013, como se observa da certidão de ID. 50236380 – pág. 39.
Assim, não vislumbro justificativa plausível que justifique a alegada nulidade de citação, o que prejudica a análise do termo inicial dos atos eventualmente considerados como válidos.
Diante deste quadro, ao menos em princípio, não verifico a ocorrência de prescrição, tampouco nulidade de citação, uma vez, até prova em contrário, foram observados os ditames e procedimentos da Lei dos Ritos.
Em outras palavras, o pedido liminar formulado no vertente recurso não se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, de sorte que o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora